Tribunal: TJDFT
Processo: 0702928-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702928-37.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu o mandado de segurança impetrado. Os embargantes sustentam que a decisão embargada é omissa quanto ao enunciado da Súmula 202 do STJ que estabelece que a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso. Recurso próprio, regular e tempestivo. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração constituem espécie recursal apta a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. O vício deve estar nitidamente contido nas premissas do decisum. A decisão embargada, com suporte na Súmula 267 do STF (Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição), não conheceu do mandado de segurança impetrado pelos embargantes, tendo consignado que se tratando de partes juridicamente interessadas e diante da previsão de recurso próprio e específico para impugnação da decisão combatida (art. 80 do RITRJE/DF), caberia aos interessados interpor o recurso cabível. Quanto ao disposto na Súmula 202 do STJ, conquanto o enunciado estabeleça que “a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso”, o Superior Tribunal possui entendimento assentado no sentido de que cumpre ao terceiro impetrante demonstrar o motivo pelo qual não se utilizou do recurso cabível, o que não se observa no caso dos autos, não servindo o writ, como substitutivo de recurso previsto no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos da decisão, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC. Portanto, inexistindo omissão a ser sanada, REJEITO os embargos de declaração opostos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator